Tribunal: STF
Processo: Rcl 87062
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE N. 784 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por ROBERTO IGOR ARAÚJO DE AZEVEDO, contra decisão proferida pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0802505-62.2022.8.19.0063, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no RE n. 837.311, Tema n. 784 da Repercussão Geral. 



    Alega o reclamante na inicial que “foi aprovado em concurso público promovido pelo Município de Areal (Edital nº 01/2019) para o cargo de Médico do PSF, classificando-se fora do número de vagas inicialmente previsto, ficando no cadastro de reserva” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “durante o prazo de validade do certame, o Município, em vez de nomear os candidatos aprovados, realizou processo seletivo simplificado (Edital nº 02/2022) e contratou, a título precário, diversos profissionais para exercerem a mesma função do cargo para o qual o Reclamante foi aprovado, demonstrando a necessidade inequívoca e o interesse da Administração no preenchimento das vagas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “ajuizou Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer, que foi julgada improcedente em primeira instância. Interposto recurso de apelação, a 8ª Câmara de Direito Público do TJRJ negou-lhe provimento, mantendo a sentença. O acórdão recorrido, em síntese, afastou o direito do Reclamante sob o argumento de que a mera contratação temporária não seria suficiente para configurar a preterição, exigindo, para tanto, a comprovação da existência de cargos efetivos vagos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, em regra, tem mera expectativa de direito e, acaso comprovada a violação à ordem de classificação, ou a contratação irregular de servidores ou, ainda, a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento das vagas existentes, com preterição dos aprovados e aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, transforma-se em direito subjetivo à nomeação e posse. 



    A admissão de temporários, fundada no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, para atender necessidades transitórias da Administração, não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados para suprir necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, de forma que a mera presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos permanentes. 



    A existência de contratação de terceirizados e temporários, por si só, não configura a preterição indevida, sendo indispensável, para tanto, que se comprove a existência de cargos efetivos (atividade permanente) vagos. 



    (...)



    Destarte, a contratação de temporários segundo os critérios constitucionalmente previstos não se apresenta, de início, ilegal, sendo que a preterição que enseja o direito subjetivo à nomeação deve ser específica e de máfé, efetivada com dolo de burlar o princípio da impessoalidade dos concursos públicos. 



    Ademais, a contratação temporária não implica no reconhecimento da existência de cargos disponíveis, já que se trata de regime especial de contratação e não interfere nas contratações efetivas e não violam os princípios de eficiência e moralidade, desde que se mostre o atendimento do interesse público excepcional.



    (...)



    Dessa forma, não restou demonstrada a preterição do demandante na presente hipótese, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação e posse, inexistindo amparo legal para a procedência do pedido, afigurando-se escorreita a sentença. 



    Assim sendo, nenhum reparo há que ser providenciado no julgado de primeiro grau, não merecendo acolhimento as razões recursais ora analisadas. 



    Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso para manter na íntegra a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para fixá-los, ao final, em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.”.



    Defende o reclamante que “tal entendimento, contudo, contraria frontalmente a tese fixada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784, esvaziando a autoridade de seu precedente vinculante, o que justifica a presente Reclamação” (fl. 2, e-doc. 1). 



     



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Para o Reclamante, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 837.311, Tema n. 784 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em apreço, não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito indispensável ao manejo da presente via reclamatória. Consta dos autos que, no processo de origem, foram opostos embargos de declaração contra o acórdão impugnado, os quais foram acolhidos sem efeitos modificativos, mantendo-se, portanto, incólume o decidido em sede de apelação.



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente